Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724385-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI ALVES SOARES AGRAVADO: GUSTAVO CAVALCANTE, BRUNO VIANA VENTURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JURACI ALVES SOARES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança no 0704053-86.2025.8.07.0017, indeferiu o pedido liminar, de desocupação dos réus do imóvel. Em suas razões, ID no. 73005181, a agravante alega, em suma, que, ainda que o contrato de locação preveja caução, é permitida a concessão da liminar para desocupação se a garantia for insuficiente para cobrir os valores devidos, nos termos do disposto no artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991. Sustenta a necessidade de concessão da tutela de urgência, diante da ausência de garantia adequada e do risco de prejuízo irreversível ao locador. Ressalta que possui 74 anos de idade, é pensionista e depende da renda advinda do imóvel objeto desta ação. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar o despejo compulsório e a consequente retirada dos móveis do imóvel. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 239046191. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois ausente a evidência do direito vindicado pela agravante. No caso, o contrato de locação firmado entre as partes constou expressamente a garantia por fiança, prevista no artigo 37 da Lei no. 8245/1991. Assim, se o contrato possui fiador vigente, não é possível o deferimento da medida liminar vindicada, em observância ao disposto no artigo 59, § 1o, inciso IX, da referida lei: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Portanto, com base nesse dispositivo, entende-se que a presença da garantia locatícia, como a do caso em tela, em que há fiador, impede a concessão da medida liminar de despejo por falta de pagamento. É bem verdade que a jurisprudência, em alguns casos, pode admitir a liminar se houver prova inequívoca da ineficácia da garantia, todavia, no presente caso, não há comprovação da ineficácia da fiança. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar o deferimento da liminar de despejo, pois o contrato de locação foi garantido por fiança e não há prova da ineficácia dessa garantia. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador